Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Família. Apelação cível. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Rejeição. Revisão de alimentos. Reconvenção. Majoração do quantum pelo julgador singular. Mudança na situação financeira do alimentante. Não demonstração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Redução. Inviabilidade. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional, majorando a verba alimentar prestada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de fundamentação da sentença, a teor do art. 489, IV, do CPC; e (ii) definir se a sentença recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a alegada redução da capacidade econômica do alimentante e a necessidade de adequação da verba alimentícia às suas atuais condições financeiras.
II. Razões de decidir
3. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade da sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
6. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades da alimentanda, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia anteriormente homologada.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 434, 435 e 489, IV.
Jurisprudências relevantes: TJDFT, APC 0704964-02.2023.8.07.0007, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4/6/2025; TJDFT, APC 0702684-94.2024.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.12/2/2025; TJDFT, APC 0703184-72.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.